Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728852-23.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES EMBARGADO: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES, ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR D E S P A C H O À Secretaria para que retire o sigilo dos documentos de IDs 74942290, 74942291, 74942292 e 74942293. Em seguida, intime-se o Autor RODRIGO DE CASTRO RORIGUES para que informe se persiste o interesse no prosseguimento dos Embargos de Declaração de ID 66441656, tendo em vista o que consta da petição de fl. 2 ID 74339450. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator